Tribunal: TJBA
Processo: 8038280-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038280-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ICARO BARBOSA ROSARIO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, JURANDI BATISTA PEREIRA

III L/R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. PROUNI. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I - O encerramento automático da bolsa de estudos, em razão da concessão de novo benefício em outra instituição de ensino, não enseja, por si só, dano moral indenizável quando ausente prova de efetivo prejuízo à parte demandante.

II - Constatado que a sentença julgou adequadamente a matéria, para declarar a inexigibilidade dos valores controvertidos e indeferir o pedido indenizatório, por ausência de pressupostos configuradores do dano moral, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8038280-22.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ICARO BARBOSA ROSARIO SOUZA e
Apelada
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA